Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Verificada a omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para sanar o vício, com efeitos infringentes.
II – Agravo de instrumento provido para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.016, §2o, do CPC, não cabível na demanda.
III - Embargos de declaração providos.